Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719710-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO DAVI DE SOUSA RUFINO AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FABIO DAVI DE SOUSA RUFINO contra a decisão de ID 157294382, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0705294-33.2022.8.07.0007, movida por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: [...] É o breve relatório. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Em decisão que reflete o consenso jurisprudencial sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Da análise das impugnações, observa-se que, na realidade, o executado inseriu na discussão objeto da exceção de pré-executividade matéria afeta aos embargos de devedor, consistente na inexequibilidade do título, a qual, segundo o disposto no artigo 917, inciso I, do Código de Processo Civil, traduz questão própria de embargos à execução. Nesse sentido: [...] Dentro disso, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 151640339 e determino o regular prosseguimento da execução. Prossiga-se nos termos do item 3 da decisão de ID 147032546, promovendo-se "a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora". Intimem-se. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a exceção de pré-executividade é o meio adequado para alegar a inexistência de título executivo para embasar a execução, uma vez que caracteriza nulidade insanável, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e dispensa dilação probatória. Afirma que a dívida executada é oriunda de contrato de empréstimo consignado e, em razão disso, não possui ingerência sobre a realização de descontos em seu contracheque, que incumbe unicamente ao órgão pagador. Defende que somente estaria em mora caso fosse o responsável por deixar de efetuar o pagamento na forma contratualmente prevista. Entretanto, conforme se demonstra, a existência de uma terceira figura no presente contrato (o órgão pagador), que detém a responsabilidade pela gestão dos pagamentos e repasse à instituição financeira impede que o Agravante seja responsabilizado pela falta de pagamento na forma contratualmente prevista. Alega que os contratos de empréstimo consignado, por sua própria natureza, não se revestem de liquidez e certeza. Ao final, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, admitir a exceção de pré-executividade e acolher os seus fundamentos (ID 46942565). Sem preparo, haja vista a gratuidade da justiça deferida na 1a Instância (ID origem 157294382). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem, a exceção de pré-executividade consiste em incidente processual pelo qual o executado se defende da pretensão executiva. À míngua de previsão legal expressa, o referido instituto é amplamente reconhecido pela jurisprudência e, de acordo com o entendimento vinculante firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.110.925/SP (art. 927, inciso III, CPC), se afigura cabível [...] quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Diante disso, tem-se que o simples fato de o excipiente alegar a inexequibilidade do título não parece ser capaz de afastar o cabimento do referido instituto. É que a inexistência de título executivo extrajudicial que respalde a execução (inexequibilidade) é hipótese de nulidade, nos termos dos arts. 783, 784 e 803, inciso I, do CPC e do princípio nula executio sine titolo (não há execução sem título). Sobre o tema, leciona Arakén de Assis, Nada obstante, a exceção de pré-executividade continua adequada para pôr em causa a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título, que é nulidade cominada (art. 803, I), conforme decidiu o STJ,86 e a própria exequibilidade do título apresentado [...][1] (Grifou-se) [...] a alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, iniciativa do executado que recebeu o nome de exceção de pré-executividade, formulada na própria execução e gerada na prática, cujo objetivo consiste em controlar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo), e que também cabe para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518);[2] (Grifou-se) Esse cenário, portanto, configura matéria de ordem pública e é cognoscível de ofício. Ocorre que se, a pretexto de arguir a inexequibilidade do título, o excipiente invocar questões que demandem dilação probatória e contraditório, a exceção de pré-executividade não será o instrumento adequado para discuti-las. Nesse sentido, inclusive, veja-se o seguinte julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que a questão alusiva à inexequibilidade do título pela falta de comprovação de ilegalidade, ilegitimidade e inverdade não se revela de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória. A modificação de tal entendimento, a fim de aferir de plano a inexistência do título executivo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.945.047/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.) (Grifou-se). No presente caso, verifico que o agravante defende a inexequibilidade do título tão somente em virtude de sua natureza, qual seja, cédula de crédito bancário com adimplemento por meio de descontos em folha (empréstimo consignado). Ocorre que tais argumentos parecem destoar do art. 28, caput, da Lei n. 10.931/2004 e do art. 784, inciso II, do CPC, de acordo com os quais a cédula de crédito bancário se enquadra no conceito de título executivo extrajudicial. Confiram-se: CPC Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Lei n. 10.931/2004 Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. E, ao menos mediante a análise superficial própria desta etapa processual, observo que foi anexada planilha de cálculo aos autos de origem com o fito de conferir liquidez à pretensão executiva, nos termos dos dispositivos legais acima indicados (ID origem 126301866). Outrossim, o mecanismo de pagamento por desconto em folha tampouco aparenta ser suficiente para, por si só, inviabilizar a execução do contrato de empréstimo em que foi acordado. É que o agravante imputa ao seu órgão pagador a responsabilidade pela cessação dos descontos, contudo, ao menos em sede de cognição sumária, não foram localizados elementos contundentes para comprovar que a inadimplência se deu por essa razão. Nesse aspecto, seria possível cogitar o inadimplemento de empréstimo consignado por outros motivos, a exemplo de falha da agravada nos procedimentos perante o órgão pagador ou, até mesmo, de conduta imputável ao agravante, caso tenha passado a não dispor de margem consignável após a celebração do contrato. Essa última hipótese foi prevista, inclusive, no item 5.1 da Cédula de Crédito Bancário (ID origem 119820873 – Pág. 3). A discussão a respeito da efetiva causa da cessação dos descontos, porém, é questão que demanda dilação probatória, contraditório e debate acerca de atos eventualmente praticados por terceiro (órgão pagador), procedimento incompatível com a exceção de pré-executividade. Se o agravante pretendia discutir os pressupostos objetivos do título executivo com ampla cognição, deveria tê-lo feito mediante oposição de embargos à execução (art. 917, CPC). Nada obstante, apesar de citado (ID origem 130762951), permaneceu inerte durante o prazo para adotar aquela providência (art. 915, CPC) (ID origem 147186342). Em sentido semelhante, veja-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. Exige que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser proferida sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegada nulidade do título executivo extrajudicial demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692871, 07422800720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando da cognição exauriente a ser realizada por ocasião do julgamento colegiado deste Agravo pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal. Para além disso, considerando que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a inexistência da probabilidade do direito dispensa a análise do perigo da demora. Desta feita, pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Manual da execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. RB 17.5. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v21/page/RB-17.5. Acesso em: 24 mai. 2023. [2] ASSIS, Arakén de. Manual da execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. RB 17.1. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v21/page/RB-17.1. Acesso em: 24 mai. 2023.